Tribunal: TJMT
Processo: 1009730-36.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009730-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.482.550/0001-57 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.774.588/0001-73 (APELADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – CONTRATO DE EMPREITA – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – BOA FÉ CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A alegação de que houve cobranças abusivas no contrato não é suficiente para caracterizar a sua vulnerabilidade e/ou hipossuficiência em relação à apelada. Desse modo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e por via de consequência, a inversão do ônus da prova.

II - A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não foi verificado.

III - Não comprovada má-fé contratual, vício de vontade, cisão de cláusulas ou alteração arbitrária do preço contratado, que foi firmado consensualmente, e em patamar de igualdade, inviável o pretendido reajuste nos moldes propostos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1009730-36.2017.8.11.0003 interposto por JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA – ME contra sentença proferida nos “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR” onde litiga com TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 181797835 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial. Pelas mesmas razões, julgou improcedente o pleito reconvencional. Considerando que a parte demandada/reconvinte decaiu em parte mínima do pedido, condenou a autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 181797838 que o Apelante trouxe aos autos robustas provas de suas alegações, como laudo técnico firmado por Engenheiro Civil com 04 (quatro) orçamentos de outras empresas renomadas no ramo (id. 10865784 e 10865789), relatório de valores por metros quadrados (id. 10865793), orçamento de mão-deobra e materiais (id. 10865796), contrato de prestação de serviço (id. 10865769), comprovantes de pagamento (id. 10865779 e 10865780), além das testemunhas que confirmaram os argumentos da Apelante em audiência de instrução;

Aduz que a legislação consumerista foi completamente ignorada, pois, em que pese o acervo probatório apresentado pelo Apelante (parte hipossuficiente da relação) e, mesmo o apelado não ter se desincumbido de seu ônus probatório durante a instrução do feito, o Juízo entendeu por bem julgar a demanda totalmente improcedente, quando na verdade, observando detidamente a legislação consumerista, cabia a Apelada comprovar que não atuou com falha na prestação de seus serviços, bem como que os valores exigidos para a execução da obra estariam dentro dos parâmetros de preços estabelecidos e cobrados pelo mercado atuante na construção civil;

Afirma que o julgado encontra-se distante da realidade fática probatória demonstrada nos autos, isto porque, a Apelante arrolou todas as provas que estavam ao seu alcance, tais como laudo técnico firmado por Engenheiro Civil com 04 (quatro) orçamentos de outras empresas renomadas no ramo (id. 10865784 e 10865789), relatório de valores por metros quadrados (id. 10865793), orçamento de mão-de-obra e materiais (id. 10865796), contrato de prestação de serviço (id. 10865769), comprovantes de pagamento (id. 10865779 e 10865780);

Sustenta que não pode a Requerente arcar com o custeio de uma mão de obra que atinge o dobro do valor de mercado, para atender algo que a Apelada chama de liberdade e autonomia. Conforme laudo pericial anexo a inicial, 04 (quatro) orçamentos de outras empresas, o valor de mercado correto a ser pago é o de R$ 15.970,48 (quinze mil, novecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos). Notadamente, o preço total cobrado pela Requerida foi de R$ 28.510,00 (vinte e oito mil quinhentos e dez reais), ou seja 56% a mais do razoável preço de mercado;

Argumenta que o valor total da mão de obra foi ajustado em R$ 28.510,00 (vinte e oito mil, quinhentos e dez reais), sendo que nos demais orçamentos que foram obtidos com outras empresas do ramo foram passados orçamentos no valor médio de R$ 800,00 (oitocentos reais) por metro quadrado construído, o que resultaria no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo total da obra;

Requer seja totalmente provido para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, julgando-se a ação totalmente procedente para que se proceda a revisão contratual da cláusula de pagamento, fixando o valor total do contrato no montante de R$ 15.970,48, bem como, seja a Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, nos moldes pleiteados na exordial, consoante preceitos da legislação consumerista aplicáveis ao caso, tais como a inversão no ônus da prova e a responsabilidade objetiva (art. 6o, inv. VIII e art. 14, do CDC).

Contrarrazões sob ID. 181797840.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATURAL C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA E CIA LTDA, ora apelante, em face de TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA EPP, ora apelada.

Narrou o autor/apelante que entabulou na figura de tomador, prestação de serviço de mão de obra, com a ré/apelada, contratada, no valor ajustado de R$ 28.510,00 (vinte e oito mil quinhentos e dez reais), e, posteriormente, descobriu que o valor divergia muito do praticado, sendo que realizou outros orçamentos que foram obtidos com outras empresas do ramo e passados no valor médio de R$ 800,00 (oitocentos reais) por metro quadrado construído, o que resultaria no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo total da obra.

Afirma que efetuou o pagamento das duas primeiras parcelas e, em razão de não concordar com o preço, suspendeu o pagamento da última parcela. Informou que aviso de negativação indevida do seu nome, no rol dos inadimplentes, e, pugnou pela procedência do pleito revisional/indenizatório.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na incidência do CDC no presente caso, bem como necessidade de reforma da sentença para julgar a demanda procedente para revisar o contrato, alterando seu valor bem como também condenar a ré/apelada em indenização de cunho moral.

DA INAPLICABILIDADE DO CDC.

Cinge-se a primeira controvérsia recursal quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em exame, e da inversão do ônus da prova.

Em se tratando de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final, ser reconhecida a sua vulnerabilidade (excepcional aplicação da teoria maximalista).

Como bem dito em sentença: “In casu, a autora contratou os serviços da ré para construção de banheiros no seu estabelecimento, com o inegável propósito de impulsionar sua atividade empresarial.”

Portanto, quando a pessoa jurídica adquire ou utiliza bens ou serviços para fomentar sua atividade - circunstância dos autos - não é considerada destinatária final.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. ALEGADA APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."Embora a jurisprudência desta Corte entenda pela possibilidade de aplicação do CDC em prol de pessoas jurídicas, adotando nesse sentido a Teoria Finalista Mitigada, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade. Precedente." (AgInt no AREsp 1321384/SP , Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019) 2. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido quanto à captação dos recursos para incremento da atividade empresarial, não enquadrando a agravante como consumidora final, e quanto à inexistência de vulnerabilidade exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1505226/BA , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Na lição de Cláudia Lima Marques:

“a vulnerabilidade fática ocorre quando o fornecedor por sua posição de monopólio fático ou jurídico, por seu grande poder econômico ou em razão da essencialidade do serviço, impõe sua superioridade a todos que com ele contratam; a vulnerabilidade técnica é observada quando o comprador não possui conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à sua utilidade, e a vulnerabilidade jurídica caracteriza-se pela falta de conhecimentos jurídicos específicos, conhecimentos de contabilidade ou de economia” (in, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 147/149).

Verifica-se que a parte autora/apelante pleiteia a aplicação do CDC, e por consequência a inversão do ônus da prova, sem demonstrar sua vulnerabilidade.

A alegação de que houve cobranças abusivas no contrato não é suficiente para caracterizar a sua vulnerabilidade em relação à apelada.

Desse modo, não demonstrada a vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da autora, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e por via de consequência, a inversão do ônus da prova.

DA REVISÃO DO CONTRATO.

O ajuizamento de ação revisional, cujo objetivo é a discussão do débito impugnado, poderá implicar em eventual redução ou extinção do montante do débito.

No caso dos autos, o apelante ajuizou ação revisional buscando discutir o valor acordado no instrumento de prestação de serviço (mão de obra em construção civil), que considera abusivo. Buscam, ainda, a indenização por danos morais.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

De outro norte, nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG , Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

De igual forma:

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISIONAL DE CONTRATO E TUTELA ANTECIPADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – PROCESSO LICITATÓRIO/CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATOS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E ADITIVOS. APELO DA AUTORA. PEDIDOS DE EXPURGO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NOS EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PONTOS NÃO CONHECIDOS. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS E RECEBIMENTO DE HORAS DE VIGILÂNCIA E ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADO. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO RECÍPROCO E PROPORCIONAL DAS PARTES. APELO DO BANCO. REAJUSTE DE PREÇOS E DE COBRANÇA DE VALORES NÃO INSERIDOS NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DÍVIDA DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA OBRA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ART. 373, II DO CPC/2015. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. APELO DA ASABB. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA E DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO FACE À PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Não comprovada a alteração do preço contratado, dentro dos parâmetros contratualmente estabelecidos, inviável o pretendido reajuste nos moldes propostos. 2. A realização de serviços extraordinários que importassem em acréscimo do valor previamente estabelecido, relacionados à vigilância, adicional noturno e administração, dependia de expressa autorização contratual, que não restou demonstrada, razão pela qual inadmissível o pretendido ressarcimento. 3. A indenização por dano material (lucros cessantes) exige prova e quantificação, além do nexo de causalidade entre a conduta praticada e o prejuízo suportado, o que não ocorreu. 4. O pedido indenizatório por danos morais somente pode ser acolhido, em se tratando de pessoa jurídica, quando o ato afete sua honra objetiva, ou seja, situações que envolvam a reputação, credibilidade, imagem no mercado, o que não restou comprovado. 5. A prova da quitação é ônus do devedor, nos termos do art. 373, II do CPC/2015 e dos artigos 319 e 320, ambos do Código Civil, o que não restou demonstrada. 6. A sucumbência deve ser distribuída conforme a derrota sofrida e vitória auferida pelas partes, não sendo o Princípio da Causalidade o único fator a ser considerado nessa divisão, razão pela qual deve ser mantida a distribuição imposta (50% para cada). 7. Constitui violação ao Princípio da unirrecorribilidade a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, de tal maneira que não se pode conhecer do apelo apresentado pela ASABB, em virtude da preclusão consumativa do direito de recorrer que ocorreu com a interposição do apelo do banco. RECURSOS DA AUTORA (01) E DO BANCO (02) CONHECIDOS EM PARTE E NÃO PROVIDOS. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO (03) NÃO CONHECIDO.” (TJPR - 15a C.Cível - 0028748-28.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 28.09.2020).

Não há ofensa ao postulado da boa-fé objetiva, que obriga os contratantes a agirem, seja na fase de negociação ou de execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança, lealdade e probidade, uma vez terem as partes toda liberdade de contratar, pesquisar, orçar preços e serviços com quantas empresas quiser antes de firmar o acordo, especialmente no tocante a prestação de serviços de mão de obra em construção civil, que pode ser facilmente encontrado.

A respeito do tema, a doutrina traz importantes lições:

“(...) a boa-fé objetiva consiste em um dever de conduta. Obriga as partes a terem comportamento compatível com os fins econômicos e sociais pretendidos objetivamente pela operação negocial. No âmbito contratual, portanto, o princípio da boa-fé impõe um padrão de conduta a ambos os contratantes no sentido da recíproca cooperação, com consideração aos interesses comuns, em vista de se alcançar o efeito prático que justifica a própria existência do contrato. (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da Republica. Vol. II. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006. p. 16-17).

O clássico princípio contratual da pacta sunt servanda, também denominado como Princípio da Força Obrigatória dos Contratos determina, em suma, que o contrato tem força de lei entre as partes que o compõe.

A melhor doutrina explica:

“Decorrente da ideia clássica de autonomia da vontade, a força obrigatória dos contratos preconiza que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. Esse princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e dotados de vontade autônoma.” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único, 7. ed., 2017).

O ordenamento jurídico consagra a da boa-fé objetiva como um dos principais norteadores dos contratos.

Sobre o referido princípio, prevê o artigo 422 do Código Civil de 2002: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

O STJ preleciona:

“Em suma, trata-se de uma orientação às partes contratantes que devem agir de forma proba, uma para com a outra, tendo-se "(...) a necessidade de observância dos chamados deveres anexos ou de proteção (...)" (STJ, REsp 1.051.065/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.02.2013).

Não comprovado vício de vontade, cisão de cláusulas ou alteração arbitrária do preço contratado, que foi firmado consensualmente, e em patamar de igualdade, inviável o pretendido reajuste nos moldes propostos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024